Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600820-90.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
20/05/2025
Número: 0600820-90.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600820-
90.2024.6.16.0028, que extinguindo o processo com a resolução do mérito (art. 487, I, CPC), julgou
parcialmente procedente o pedido inicial e confirmou a decisão liminar proferida no ID. 125166731
e determinou que a Representada exclua em definitivo de suas redes sociais a propaganda eleitoral
objeto da presente representação. Na forma da fundamentação, deixou de condenar a
Representada no pagamento de multa. (Representação Eleitoral proposta pela Coligação
Apucarana Forte, Grande e No Caminho Certo em face de Renata Borges Branco. Alegou a
representante, em síntese, que a Candidata Renata Borges Branco foi alvo de uma denúncia de
propaganda irregular via aplicativo Pardal, pois estaria veiculando apoio de Deputada filiada a
partido de Coligação adversária nas eleições majoritárias, oportunidade em que este Juízo
determinou a regularização. Todavia, segundo aduziu, a Representada continua veiculando a
propaganda irregular. Apontou a necessidade de se impor multa pelo descumprimento da ordem
judicial, a incursão no crime de desobediência e a aplicação a multa estabelecida no artigo 57-D, §
2º, da Lei n. 9.504/1997 e artigo 9-H da Resolução n. 23.610/2019, no importe de R$30.000,00 (trinta
mil reais). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
APUCARANA FORTE, GRANDE E NO CAMINHO
CERTO[MDB / DC / AGIR / SOLIDARIEDADE / PDT] -
APUCARANA - PR (RECORRENTE)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
RENATA BORGES BRANCO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44514331
20/05/2025
08:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44514331 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2025 08:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052008152109300000043456200
Número do documento: 25052008152109300000043456200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 12:16:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.069

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600820-90.2024.6.16.0028 – Apucarana –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: APUCARANA FORTE, GRANDE E NO CAMINHO CERTO[MDB / DC / AGIR /
SOLIDARIEDADE / PDT] - APUCARANA - PR
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: RENATA BORGES BRANCO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE PERDA DE
ACESSO À CONTA EM REDE SOCIAL. REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO APUCARANA FORTE, GRANDE
E NO CAMINHO CERTO contra sentença do Juízo da 028ª Zona Eleitoral de
Apucarana-PR, que julgou parcialmente procedente representação por propaganda
eleitoral irregular, determinando a remoção do conteúdo sem imposição de multa,
por ausência de previsão legal.
1.2 A coligação recorrente alega que a representada descumpriu decisão liminar,
devendo ser aplicada sanção pecuniária e multa por litigância de má-fé.
1.3 O Juízo de primeiro grau acolheu a justificativa da recorrida de que perdeu
acesso à sua conta em rede social, impossibilitando o cumprimento imediato da

Num. 44514331 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2025 08:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052008152109300000043456200
Número do documento: 25052008152109300000043456200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 12:16:29
decisão judicial e considerou demonstrada a boa-fé pelo cumprimento posterior da
ordem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento de decisão
referente à remoção de propaganda irregular enseja aplicação de sanção
pecuniária; (ii) saber se houve litigância de má-fé da representada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 28, § 7º-B, II da Resolução TSE nº 23.610/2019 não prevê sanção
específica para o descumprimento da norma nele prevista, e a multa do artigo 57-D,
§ 2º, da Lei nº 9.504/97 se destina à propaganda anônima na internet, situação
diversa da dos autos.
3.2 A perda de acesso à conta em rede social foi documentada através de boletim
de ocorrência e printscreens, demonstrando que a recorrida não tinha meios de
cumprir prontamente a decisão judicial.
3.3 Assim que intimada formalmente na presente ação, a recorrida prontamente
removeu o conteúdo irregular, afastando a presunção de descumprimento doloso da
decisão.
3.4 Segundo a jurisprudência do TRE-PR, a regularização da propaganda eleitoral
em tempo hábil e devidamente comprovada afasta a aplicação de multa por
descumprimento de decisão liminar (TRE-PR, REl nº 060028595, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE 10/10/2024).
3.5 Não restaram configurados os requisitos da litigância de má-fé, nos termos do
artigo 14, § 11, da Constituição Federal e do artigo 25 da Lei Complementar nº
64/90, já que inexiste dolo ou conduta temerária por parte da recorrida (TSE, RO-EI
nº 060000177, Rel. Min. André Ramos Tavares, pub. 23/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau na
íntegra.
4.2 Tese de julgamento: A regularização da propaganda eleitoral em tempo hábil e
devidamente comprovada afasta a aplicação de multa por descumprimento de
decisão liminar. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação
de dolo ou conduta temerária.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44514331 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2025 08:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052008152109300000043456200
Número do documento: 25052008152109300000043456200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 12:16:29
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO APUCARANA FORTE, GRANDE E
NO CAMINHO CERTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 028ª Zona Eleitoral de
Apucarana/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral proposta em face
de RENATA BORGES BRANCO, para o fim de, confirmando a liminar, determinar a exclusão
definitiva de suas redes sociais de propaganda eleitoral irregular, deixando de aplicar-lhe pena de
multa.
Irresignada, a Coligação representante apresentou recurso, alegando que deve ser aplicada
sanção pecuniária à representada, em razão do descumprimento da liminar. Assevera que a
recorrida foi notificada em 22/09/2024 acerca da decisão liminar, que determinava a retirada de
todo o material de propaganda irregular da internet, no prazo de 2 dias. Prossegue, afirmando
que até a data de 25/09/2024 não havia notícia do cumprimento da ordem. Argumenta que,
somente após ter sido citada nestes autos, em 26/09/2024, manifestou-se dizendo que teria
perdido acesso às redes sociais, trazendo provas frágeis para comprovar o alegado. Refuta o
boletim de ocorrência apresentado, sob a alegação de que foi lavrado em 26/09/2024, dois dias
após o decurso do prazo para cumprimento da liminar. Afirma que houve crime de desobediência,
com fundamento no artigo 347 do Código Eleitoral. Por fim, pugna pelo provimento do recurso,
com a imposição de multa no valor de R$ 30.000,00, com fundamento no artigo 57-D, § 2º, da LE
e artigo 9-H da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, bem como por litigância de má-fé, nos termos
dos artigos 79, 80, II e 81, caput e § 2º do CPC. Ainda, pelo encaminhamento de cópia dos autos
ao MPE para instauração de procedimento destinado à averiguação do cometimento de crime de
desobediência.
Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que a
impossibilidade de remover a propaganda foi devido a um problema técnico, possivelmente uma
ação de hacker, que a impediu de acessar sua conta no Facebook. Afiança que a legislação
eleitoral exige a análise do contexto e das circunstâncias de cada caso, e que não houve má-fé
ou desobediência intencional à ordem judicial. Além disso, aponta que a penalização só poderia
ocorrer após 48 horas da intimação e que a recorrente não demonstra o uso da rede social pela
recorrida nos dias 25 e 26/09/2024. Afirma que buscou regularizar a situação, inclusive pedindo
apoio aos seus seguidores. Pede que seja negado provimento ao recurso eleitoral interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do recurso, sob o
fundamento de que a representada apresentou provas satisfatórias para justificar o atraso no
cumprimento da decisão judicial, bem como que a propaganda foi removida prontamente após a
citação neste feito, demonstrando boa-fé no cumprimento da ordem.

Num. 44514331 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2025 08:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052008152109300000043456200
Número do documento: 25052008152109300000043456200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 12:16:29
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o descumprimento da decisão liminar, referente à
determinação de retirada de veiculação de propaganda irregular, contrária ao artigo 28, §7º-B, II,
da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, enseja a aplicação de sanção pecuniária e multa por
litigância de má-fé.
A recorrida descumpriu uma liminar que determinava a retirada de propaganda irregular, na qual
veiculava apoio de Deputada filiada a partido de Coligação adversária nas eleições majoritárias.
Essa conduta teria infringido o artigo 28, §7º-B, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
A irregularidade foi reconhecida na Notícia de Irregularidade de Propaganda (NIP) nº 0600805-
24.2024.6.16.0028, em razão de que a recorrida, Renata Borges, foi notificada, em 22/09/2024,
para retirar o material irregular da internet, no prazo de 2 dias. No entanto, não houve a
comprovação do cumprimento da decisão judicial no prazo estipulado, de forma que a
representante ajuizou a presente ação, em que requer a aplicação da multa prevista no art. 57-D,
§ 2º, da Lei nº 9.504/97 e art. 9-H, da Resolução TSE nº 23.610/2019 (ID 44101858).
O Juízo de primeiro grau entendeu que houve irregularidade e determinou a remoção definitiva do
conteúdo ilícito, porém, esclareceu que a legislação eleitoral não prevê aplicação de multa para a
ilegalidade em questão, e que a sanção do artigo 57-D, § 2º da Lei nº 9.504/1997 e artigo 9º-H da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE são para hipóteses diversas. Consignou que, diante da
apresentação do boletim de ocorrência, acolheu a alegação de que a representada ficou sem
acesso às redes sociais, impedindo-a de cumprir a ordem judicial prontamente. Além disso,
asseverou que assim que citada na presente ação, a representada removeu a propaganda,
demonstrando boa-fé. Ao final, o Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para confirmar a decisão liminar e determinar que a representada excluísse em definitivo de
suas redes sociais a propaganda eleitoral irregular, sem condená-la ao pagamento de multa (ID
44101882).
A Coligação recorrente alega em razões recursais que a própria representada que conclamou
seus seguidores a promoverem a denúncia em seu perfil, com o fim de não pagar a multa, bem
como que o não cumprimento da decisão caracteriza crime de desobediência e litigância de má-
fé. Requer o provimento do recurso para que a recorrida seja condenada à multa, e às penas por
litigância de má-fé, bem como encaminhamento de cópia ao Ministério Público para apurar crime
de desobediência (ID 44101891).
Em contrarrazões, a recorrida explicou que não realizou a propaganda irregular de forma
intencional e perdeu o acesso ao Facebook, razão pela qual não conseguiu cumprir de imediato a
ordem judicial. Afirmou que movimentou sua conta dias 23 e 24, porém o prazo só acabava após
48h da intimação, sendo que nos dias 25 e 26 já não conseguiu mais ter acesso à conta, de

Num. 44514331 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2025 08:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052008152109300000043456200
Número do documento: 25052008152109300000043456200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 12:16:29
forma que não houve litigância de má-fé (ID 44101898).
O recurso não merece provimento.
O artigo 28, § 7º-A, II da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, estabelece:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
(...)
§ 7º-B. É vedada a priorização paga de conteúdos em aplicações de busca na
internet que: (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
II - utilize como palavra-chave nome, sigla, alcunha ou apelido de partido, federação,
coligação, candidata ou candidato adversário, mesmo com a finalidade de promover
propaganda positiva do responsável pelo impulsionamento; (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

Analisando-se os autos, verifica-se que em um primeiro momento foi registrado, por meio do
aplicativo Pardal, uma notícia de irregularidade em propaganda eleitoral (NIP), no âmbito
administrativo, pela Coligação recorrente, sob o nº 0600805-24.2024.6.16.0028, no qual o Juiz de
primeiro grau decidiu pela irregularidade da propaganda e determinou a sua regularização, de
imediato (ID 44101861).
No entanto, devido ao descumprimento da ordem, foi instaurada a presente representação.
Diante disso, foi proferida uma decisão liminar (ID 44101867), que determinou a remoção
imediata da propaganda irregular.
A recorrida foi citada para apresentar defesa em 2 dias e, juntamente, notificada em 26/09/2024,
por meio de mural eletrônico, para remover a propaganda irregular (ID 44101871), tendo em
28/09/2024, ou seja, dentro do prazo estabelecido, apresentado resposta (ID 44101875),
comprovando que o conteúdo foi retirado, sendo devidamente cumprida a ordem judicial liminar.
No caso, apesar do não cumprimento da primeira ordem judicial, emanada em sede de NIP, o
Juízo a quo acolheu a justificativa apresentada, entendendo que a recorrida perdeu o acesso às
suas redes sociais, o que lhe impediu a retirada da propaganda de veiculação naquele momento,
e que assim que intimada neste processo, cumpriu de imediato a liminar, demonstrando boa-fé
processual.
Segundo Boletim de Ocorrência registrado em 26/09/2024, a recorrida relatou que perdeu acesso
à sua conta e que a plataforma Meta lhe respondeu que o seu caso estava em análise, conforme
se vê:

Num. 44514331 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2025 08:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052008152109300000043456200
Número do documento: 25052008152109300000043456200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 12:16:29

Este Tribunal Regional Eleitoral possui precedente recente em que entendeu que a regularização
em tempo hábil e devidamente comprovada da propaganda afasta a aplicação da multa por
descumprimento de decisão, conforme se vê:
EMENTA.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NÃO
REGULARIZAÇÃO INTEGRAL. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Trata–se de recurso eleitoral contra sentença da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu, que julgou parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral
veiculada sem legenda, determinando a regularização sem aplicação de multa.
2. A sentença considerou cumprida a decisão liminar, com a regularização das
propagandas pelos representados, não havendo motivos para aplicação de multa.
3. A recorrente alega que apenas dois dos três objetos da demanda foram
regularizados, e requer a imposição de multa pelo descumprimento parcial da ordem
judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento integral da
decisão liminar de regularização da propaganda eleitoral, ou se a ausência de
comprovação de regularização de um dos objetos enseja a aplicação de multa.

Num. 44514331 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2025 08:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052008152109300000043456200
Número do documento: 25052008152109300000043456200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 12:16:29
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão liminar concedida pelo juízo determinou a adequação da propaganda
eleitoral nos moldes do art. 76 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com prazo de
dois dias para comprovação.
2. O recorrido apresentou contestação e dois vídeos comprovando a regularização
da propaganda, conforme exigido.
3. A sentença confirmou o afastamento da multa, com base na regularização
comprovada, conforme jurisprudência: “Regularizada a propaganda em tempo hábil,
julga–se procedente a ação, para confirmar a decisão liminar” (TRE/PR,
Representação nº 060124947).
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, ao
entender que a recorrente não apresentou provas de descumprimento da liminar.
5. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má–fé, conforme os arts.
80 e 81 do CPC, tal sanção exige conduta dolosa ou temerária, o que não se verifica
no caso concreto, onde não há intenção maliciosa de lesar a parte adversa ou
retardar o processo.
6. Jurisprudência: TRE–PA, Recurso Eleitoral nº 060020269, afastou multa por
litigância de má–fé em razão da ausência de dolo e prejuízo processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo–se a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: A regularização parcial da propaganda eleitoral, quando
realizada em tempo hábil e devidamente comprovada, afasta a aplicação de multa
por descumprimento de decisão liminar. A aplicação de multa por litigância de má–fé
exige prova de conduta dolosa ou temerária da parte.
(TRE-PR. REl nº 060028595, rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 10/10/2024).

Ademais, observa-se que, o artigo 28, § 7º-A, II da Resolução nº 23.610/2019 do TSE não
estabelece sanção para o seu descumprimento e que a multa prevista no artigo 57-D, § 2º, da Lei
nº 9.504/97, requerida pelo recorrente, é direcionada à propaganda anônima na internet, o que
não é o caso dos autos.
No tocante à litigância de má-fé, ressalta-se que, à luz “do disposto no art. 14, § 11, da
Constituição do Brasil e no art. 25 da LC nº 64/90, responde por litigância de má–fé aquele que
veicule demandas eleitorais de modo temerário ou com manifesta má–fé, deduzindo pretensões
ou defesas frívolas, sendo dispensável a comprovação do dolo na conduta” (TSE, RO-EI nº
060000177, Relator designado Min. André Ramos Tavares, publicação em 23/09/2024).

Num. 44514331 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2025 08:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052008152109300000043456200
Número do documento: 25052008152109300000043456200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 12:16:29
No caso em análise inexistem quaisquer requisitos configuradores de má-fé, não havendo que se
falar em aplicação de multa por litigância temerária.
No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a seguir (ID 44128919):
“Quanto à possível desobediência da ordem judicial para remoção da propaganda, o
Juízo acolheu a justificativa da representada, que alegou problemas técnicos de
acesso às suas redes sociais, o que a impediu de cumprir a ordem em tempo hábil.
Segundo a recorrida, a perda do acesso à sua conta no Facebook impossibilitou a
remoção imediata da propaganda irregular. Para comprovar, apresentou
printscreens e um Boletim de Ocorrência.
À vista desse contexto, apesar dos argumentos recursais, entende-se que a
recorrida forneceu provas satisfatórias para justificar o atraso no cumprimento da
decisão judicial, incluindo documentos datados de período anterior ao ajuizamento
da presente Representação. Soma-se a isso o fato de que a propaganda foi
removida prontamente após a citação neste feito, demonstrando boa-fé no
cumprimento da ordem.
(...)
Ante todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral, através desta Procuradoria
Regional Eleitoral, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto.”

Assim, restou comprovado o impedimento para o cumprimento da determinação judicial, em sede
de NIP, bem como o imediato cumprimento da decisão liminar, com a comprovação da retirada da
propaganda irregular, no prazo estabelecido na decisão, não procedendo a aplicação de multa,
seja pelo descumprimento, seja por eventual conduta processual temerária.
Dessa forma, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau, na
íntegra, é medida de rigor.
DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ELEITORAL interposto pela COLIGAÇÃO APUCARANA FORTE, GRANDE E NO
CAMINHO CERTO (MDB/DC/AGIR/SOLIDARIEDADE/PDT), para o fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a presente ação.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44514331 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/05/2025 08:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052008152109300000043456200
Número do documento: 25052008152109300000043456200
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 12:16:29

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600820-90.2024.6.16.0028 - Apucarana -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: APUCARANA FORTE, GRANDE E NO CAMINHO CERTO[MDB / DC / AGIR /
SOLIDARIEDADE / PDT] - APUCARANA - PR - Advogados do RECORRENTE: MATHEUS
AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - PR124217, JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
- PR117650, RAUL APARECIDO NOGUEIRA - PR73055, DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS -
PR113359, GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A,
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDO: RENATA BORGES
BRANCO - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.05.2025